Tribunal: TJPA
Processo: 0005499-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005499-80.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAYMUNDO HERALDO MAUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DISPENSA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR FURTO, ROUBO OU SINISTRO RELATIVAMENTE AOS EXERCÍCIOS POSTERIORES AO EVENTO. ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E DECRETO Nº 2.703/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

contra

sentença prolatada pelo Juiz
de Direito auxiliando a 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que
, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (proc.
0005499-80.2014.8.14.0301
)
,
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. Confirmar a tutela provisória concedida no Id. Num.

2. Anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios a partir de 29/11/1996 até a presente data, sobre a propriedade do veículo Quantum, Placa ITR 3786, RENAVAN 451466799, CHASSI 9BWZZZ331VP018560, impedindo-se o lançamento de outros créditos tributários de IPVA quanto ao veículo supra.

3. Condenar o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IPVA, referente às parcelas do parcelamento feito pelo autor, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça).

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Nos termos do art. 496, § 3º, II do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos de conhecimento, conforme gestão processual.

Belém/PA, datado e assinado.

Eudes de Aguiar Ayres

Juiz de Direito

Auxiliando a 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital.”

Em suas razões (id. 20013304, págs. 1/8), o apelante, Estado do Pará, sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença
a quo
, em razão do dever de comunicação do furto/sinistro à autoridade fazendária.

Aduz que o furto do veículo, por se tratar de ato ilegal, não retira do autor a propriedade do bem, que, portanto, não se esvai com o furto.

Expõe que há dispensa do pagamento do imposto, no caso de furto, desde que tenha havido requerimento à autoridade administrativamente previamente à ocorrência do fato gerador.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e a reforma da sentença, nos termos que expõe.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 20013306, págs. 1/5), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente apelo.

Certidão de tempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões (id. 20013308, pág. 1).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-lo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo a analisar o mérito do recurso.

Com a ação intentada, visou o autor, ora recorrido, o provimento jurisdicional com vistas à anulação do lançamento fiscal, com a extinção do crédito tributário e a retirada de seu nome da inscrição da dívida ativa, o ressarcimento dos valores pagos indevidamente e a condenação do ora recorrente em honorários advocatícios e custas processuais.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o juiz de direito de origem julgou procedente os pedidos iniciais.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, entretanto
consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Pois bem.

No caso dos autos, tem-se que a controvérsia meritória não comporta maiores discussões, pois, analisando este processado, verifico que o art. 6º da Lei nº 6.017/1996 dispõe que a Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro,
in verbis
:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário.

§3º As normas complementares serão estabelecidas em ato do Poder Executivo.

Por sua vez, o Decreto nº 2.703/2006, regulamentador da referida Lei, detalha o procedimento para requerimento da isenção, nos seguintes termos:

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/Furto". Acrescido o § 4º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.

§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação. Acrescido o § 5º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09. (grifei)

No caso em exame, constato
que, conforme a documentação acostada, consta dos autos Certidão de Não Localização expedida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos DRFVA/PA, conforme se verifica pela leitura da certidão constante do id. 20013245, pág. 1, a qual certifica que em pesquisa feita no sistema Renavan, realizada no dia 28/11/1997, existe a ocorrência de furto do veículo VW/Quantum, ano/modelo 1997/1997, placas JTR-3786, chassi 9BWZZZ331VP018560, cor azul, àquela altura não localizado, constando como proprietário o ora recorrido, verificando-se, ainda, o registro de furto do citado veículo na base de dados do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - Detran (id. 20013246, pág. 1).

Desta forma, comunicado o sinistro ao Detran, evidente a inexistência da hipótese de incidência tributária, estando o recorrido dispensado do pagamento do tributo no período de privação do direito de propriedade do veículo.

Desta forma, comunicado o sinistro do veículo, circunstância que dispensa o requerimento de dispensa do IPVA, a teor do que dispõe o § 4º do art. 6º do Decreto nº 2.703/2006, torna-se evidente a inexistência da hipótese de incidência tributária, estando o apelado dispensado do pagamento do tributo no período de privação do direito de propriedade do veículo.

Sendo assim, conforme pontuado, o Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Assim, demonstrado que o recorrido não detinha a posse do veículo, não há que se falar em fato gerador relativo aos exercícios fiscais posteriores.

Portanto, com a perda total
por furto, roubo ou sinistro
do veículo, o tributo não é devido, relativamente aos exercícios posteriores, a contar da data em que ocorreu o furto, no caso 28/11/1997, de acordo com o que se extrai dos documentos constantes nos autos, estando a exceção prevista, conforme já ressaltado, prevista na legislação pertinente, previsão essa que se adequa ao caso concreto.

Acerca do tema:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SINISTRO DE VEÍCULO SEGURADO. PERDA TOTAL DO BEM. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA A SEGURADORA DO VEÍCULO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DISPENSA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO POR FURTO, ROUBO OU SINISTRO RELATIVAMENTE AOS EXERCÍCIOS POSTERIORES. ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. PRESENÇA DO “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” EM FAVOR DA AGRAVADA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (3157467, 3157467, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-07).”.

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. VEÍCULO FURTADO. DISPENSA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de IPVA do veículo furtado.

2. Para obtenção da isenção do IPVA de veículo furtado é necessário que o proprietário do automóvel comunique ao Ente Público a ocorrência do sinistro. O requerimento de isenção será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

3. Estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do IPVA dos anos posteriores, em decorrência da isenção legal.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066368-77.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 ).”.

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. DÉBITO DE IPVA DE VEÍCULO FURTADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR OS FATOS ALEGADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. ISENÇÃO DO IPVA. LEI ESTADUAL Nº 12.023/92. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CTN ART. 165. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O direito litigioso das apelações corresponde ao pedido de reforma da sentença que julgou procedente a ação ordinária, interposta com fins à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a parte autora ao recolhimento de IPVA constituído após a data do furto do veículo, anulando os débitos tributários constituídos e declarando o direito da restituição dos valores pagos indevidamente. 2. Prevalece, portanto, o interesse de agir albergado no princípio da inafastabilidade da jurisdição preconizado no art. 5º, XXXV da Carta Magna, que afirma que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, de modo que o proprietário do veículo furtado e titular do débito de IPVA encontra respaldo legal para obter o provimento necessário para garantir a devolução do pagamento do imposto que entende indevido, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para tal. 3. O autor/apelado juntou, a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e quanto ao suposto furto do veículo em questão, o extrato de débitos de IPVA, a Informação do Sistema do DETRAN constando a restrição de veículo com queixa de roubo, o Boletim de Ocorrência Policial registrado no município da ocorrência do sinistro, em Itinga, Maranhão, a Certidão atestando o gravame de roubo/furto do veículo no Sistema de Informações Policiais vinculado à SSPDS/CE, e o DAE relativo à inscrição do débito na Dívida Ativa, com o respectivo pagamento. Por sua vez, o ente público não se incumbiu de desconstituir a veracidade dos fatos narrados, tampouco a presunção de veracidade relativa dos documentos públicos juntados aos autos. 4. A concessão da isenção constitui um ato administrativo vinculado, não restando margem para a discricionariedade da Administração a esse respeito. Assim, demonstrado que o autor não detinha a posse do veículo desde 18/09/2015, data do furto do veículo, não há que falar em fato gerador relativo aos exercícios fiscais posteriores. Este entendimento se extrai da interpretação do art. 8º da Lei Estadual nº 12.023/92, que dispõe sobre a isenção do pagamento do IPVA nas hipóteses de perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou posse. 5. Tendo havido o pagamento do débito indevido de IPVA, o qual fora inscrito na dívida ativa, é devida a sua restituição, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional. 6. Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação, mas PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 05 de julho de 2023. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 0249242-64.2021.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2023).”.

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. DISPENSA. Pretensão de reforma da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos fiscais relativos a IPVA e licenciamento pendentes sobre o veículo do autor. Descabimento. Perda do domínio e da posse sobre o veículo, apreendido pela autoridade policial desde 2010. Dispensa do pagamento nos termos da Lei nº 13.296/08. A falta de comunicação do fato aos órgãos competentes não obsta a anulação do lançamento, em face da descaracterização da posse do veículo, que se encontrava apreendido e à disposição da Polícia Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10200962520218260053 SP 1020096-25.2021.8.26.0053, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 11/10/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2021).”

Dessa maneira, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos do recorrido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo os termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2024